Tribunal: STF
Processo: RE 1570402
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 67, fls. 1-3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. ATITUDE SUSPEITA GENÉRICA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 2. No caso, segundo se depreende dos autos, a medida foi motivada apenas pela alegação completamente vaga e genérica de demonstração de nervosismo ao avistar a polícia, o que está em manifesta contrariedade ao entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, RILDSON NUNES MARQUES, foi condenado às penas de 6 anos, 5 meses de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 12).



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça concedeu a “a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal realizada e, por conseguinte, absolver o acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da imputação objeto do Processo n. 0006061-89.2022.8.17.5001” (Doc. 48, fl. 7).



    Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 66).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 82).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao arts. 2º, 5º, caput, X e LVI, 6º, caput, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal (Doc. 87).



    Nas razões recursais, argumenta que “a limitação da discricionariedade da autoridade policial para o discernimento de tratar-se ou não de circunstância suspeita, a indicar possível prática de crime ou ocultamento de objeto ilícito, transcende interesses meramente particulares e individuais, havendo de ser reconhecido o seu interesse geral, dada sua aptidão para surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade, em razão de suas implicações diretas no desempenho das atividades policiais e no resguardo da segurança pública (Artigos 6º, caput e 144, caput, da CF/88”(Doc. 87, fl. 10).



    Afirma que “a controvérsia em exame gravita em torno de uma questão fundamental, qual seja: A legalidade e constitucionalidade de busca pessoal justificada pela mudança repentina de comportamento do recorrido, que se encontrava, à noite (19h30), em um local amplamente conhecido pelo intenso de tráfico de drogas e, após busca pessoal, foram apreendidos diversos entorpecentes” (Doc. 87, fl. 12).



    Segundo diz, “houve apreensão de 4 (quatro) pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso total de 27,500g (vinte e sete gramas e quinhentos miligramas); 01 (uma) porção de cocaína, pesando 296,170g (duzentos e noventa e seis gramas e cento e setenta miligramas); e 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,910g (um grama e novecentos e dez miligramas), substâncias de alto potencial lesivo”(Doc. 87, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo a plena e correta aplicação dos princípios e dispositivos constitucionais invocados neste recurso, com a confirmação da legalidade das provas oriundas da busca pessoal e consequente restauração da condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco” (Doc. 87, fl. 20).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 109).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 67, fls. 3-8):



    I. Busca pessoal 



    Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida.



    [...]



    Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a suspeita? O standard probatório para a busca pessoal. In: Homenagem ao Ministro Rogerio Schietti – 10 anos de STJ. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito; VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).



    Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".



    II. O caso dos autos 



    Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 116-118, grifei):



    [...]



    Segundo se depreende dos autos, o paciente estava sentado em um banco em praça pública, às 19h30min, quando haveria supostamente demonstrado nervosismo e inquietude diante da aproximação dos policiais, razão pela qual foi submetido a busca pessoal. 



    O local em que o acusado estava (praça pública) e o horário da abordagem (19h30min), desacompanhados da visualização de qualquer ato concretamente sugestivo de mercancia ou armazenamento de drogas, não permitem inferir maior probabilidade de posse de corpo de delito. 



    Assim, conforme destaquei na decisão agravada, a busca pessoal foi justificada com base apenas na alegação completamente vaga e genérica de demonstração de nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Ilustrativamente:



    [...]



    Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, a abordagem policial ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais militares, ao passarem por uma praça pública, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado. Ao notar a presença dos agentes públicos, ele demonstrou surpresa e inquietação, o que motivou a realização de revista pessoal. 



    Durante a busca, foram encontrados em seu bolso um cigarro de maconha e uma pedra de crack. Questionado informalmente, o acusado indicou que havia mais entorpecentes escondidos em um terreno baldio nas proximidades. Os policiais se dirigiram ao local indicado, onde apreenderam uma porção de cocaína acondicionada em uma sacola plástica, além de outras três pedras de crack.



    No total foram apreendidas 27,5 gramas de “crack”; 296,17 gramas de “cocaína” e 1,910 gramas de “maconha”.



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Recife que bem elucida os eventos (Doc. 12, fls. 3-):



    Da suposta ilicitude da busca pessoal, nos termos do art.5°, LVI, da CF/88, c/c art.157, caput e §1°, e 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Conforme entendimento do STJ, nos termos do art. 244, do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. E ainda: A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.093.117/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    A situação fática de que tratam os autos revela que a ação policial ocorreu quando os policiais estavam realizando serviço de ronda e, em uma praça pública situada na Rua da Conquista, bairro do Alto José Bonifácio, nesta capital, área conhecida como de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado que ao perceber a presença da polícia, ficou surpreso e inquieto. Diante disso, os policiais procederam à revista pessoal e com ele encontraram, escondidos no bolso de sua bermuda, um cigarro de maconha bem como uma pedra de crack, oportunidade que ele, informalmente, revelou possuir mais entorpecentes guardados em um terreno baldio, situado a poucos metros dali, para onde todos se dirigiram, resultando na apreensão de uma porção de cocaína, que estava acondicionada em uma sacola plástica, e de outras 03 (três) pedras de crack. 



    Nesse quadro, patente a presença de fundadas razões que justificaram a busca pessoal realizada no denunciado, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 5 o, LVI, da CF/88, ou dos artigos 157, caput e §1°, e 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    A existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, justificam o agir policial no sentido de proceder à busca pessoal. 



    Nesse viés, a permissão para a revista/busca pessoal deve lastrear-se na desconfiança, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (fundadas suspeitas), de que o indivíduo esteja praticando algum crime ou na posse de objetos que constituam corpo de delito, o que claramente ocorreu no presente caso.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS nº 950674 - PE), e, por consequência, restabelecer a sentença proferida pela Juízo da 9ª Vara Criminal de Recife no julgamento da Ação Penal n° 0006061-89.2022.8.17.5001/PE.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente